Tribunal: STF
Processo: HC 141648
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental e de Revisão criminal. Tráfico de drogas. Regime semiaberto. Alegada ausência de vaga. Incidência da Súmula Vinculante 56 do STF. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. Além disso, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Eventual ausência de estabelecimento adequado na comarca não autoriza a automática concessão de regime aberto ou domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 56/STF, ao enunciar que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS...”.



    3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que o Juízo da execução penal, após o incidente de unificação das penas impostas ao paciente, observe as diretrizes fixadas pelo Plenário do STF no RE 641.320 e na Súmula Vinculante 56 do STF.